Tribunal: TJDFT
Processo: 0739988-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. ROMEU GONZAGA NEIVA Número do processo: 0739988-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIC - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA IMPETRADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIC - Comercial de Alimentos Ltda. (Supermercado Bellavia) em face de decisório prolatado nos autos do Mandado de Segurança de n. 0706099-21.2020.8.07.0018, impetrado em razão de ato do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal (antiga Agefis), ora agravado. O agravante narra que o magistrado a quo se recusou a analisar o pedido liminar formulado naquela sede (plantão judicial), razão por que, em seu entendimento, se revelou imprescindível interpor o presente recurso. Aduz que fora surpreendido com o Auto de Interdição D-128580-AEU e com o Auto de Infração D128589-AEU, com aplicação de multa no valor de R$ 12.094,30 (doze mil, noventa e quatro reais e trinta centavos), por exercer a atividade econômica sem licenciamento ou sem o documento no local. Acrescenta que o Auto de Interdição supracitado (ID 19600699) faz remissão ao Auto de Notificação D 132396-AEU (ID 19600701), que fora recebido em 20/04/2020, em razão da não apresentação de licença (ID 19600694, p. 3), o que sustenta ter sido superado, já que, no ato fiscalizatório acontecido ontem (11/09/2020), o gerente da sociedade empresarial cuidou de apresentar o documento em comento, “com validade até 02/10/2022”. Por fim, registra que a manutenção da interdição aludida pode inviabilizar a continuidade da empresa, ou, ainda, impactar na manutenção dos contratos de seus empregados, de forma que “se fosse aplicado apenas a penalidade de multa, estaria a Agravada exercendo seu poder de fiscalização sem prejudicar a atividade empresarial” (sic) (p. 6). Vindica, assim, a concessão da liminar para “abrir suas portas de forma urgente” (ID 19600694, p. 4), tecendo considerações sobre as mercadorias e demais serviços programados para o final de semana. Passo à análise. Conquanto o agravante tenha consignado verve irresignação acerca do posicionamento adotado pelo magistrado primevo, observo que os documentos coligidos aos autos não comungam com a tese argumentativa consignada no recurso. Isso porque, apesar de alegar que o Auto de Notificação D 132396-AEU (ID 19600701) decorreu de falha de funcionária inexperiente que não soube localizar o licenciamento propugnado pela autoridade em abril deste ano (20/04/2020), o Auto de Interdição D-128580-AEU (ID 19600699, p. 1) faz referência a processo administrativo, tendo sido anotado pela autoridade fiscalizadora que o estabelecimento está “com a licença da Vigilância Sanitária vencida desde 19/12/2019”, inclusive com indicação do número respectivo do procedimento, mas que, pela falta de qualidade da imagem, não fora possível extrair com exatidão nesta ocasião. Ao regressar à documentação de ID 19600698, p. 3, observo que, em verdade, a Diretoria de Vigilância Sanitária emitiu licenciamento em 19/12/2016, consignando, naquela ocasião, data em que expiraria a licença (19/12/2019), que coincide com aquela consignada no Auto de Interdição D-128580-AEU retromencionado. Assim, conquanto a tese possua arquétipo voltado à data de emissão do Certificado de Licenciamento (02/10/2017), verifico que não há como se amalgamar tais situações, sobretudo porque consta expressamente no detalhamento de referido documento (ID 19600698, p. 3) o prazo de 3 (três) anos de validade da Licença Sanitária (art. 118, §4o, da Lei n. 5321/14). Nesse compasso, apesar do desacerto do agravante ao alegar que a Lei n. 5.547 “prevê que a validade da licença é de 5 (cinco) anos e nesse caso, a licença foi emitida em 02/10/2017, ou seja, sua validade vai até 02/10/2020” (p. 5) - porquanto o termo inicial e o prazo encontram-se equivocados-, tenho que, mesmo que de forma involuntária, considerou na equação, de forma escorreita, o triênio que lhe fora conferido pela Administração (ID 19600698, p. 3). No mais, registro que o documento de ID 19600703 não se presta à demonstração do recolhimento do preparo, já que trata de mero agendamento de pagamento, o que, por certo, deverá ser melhor analisado quando da distribuição ao relator. Ao exposto, indefiro o pedido liminar, ante a ausência dos requisitos legais para o acolhimento da tutela propugnada (art. 300 do CPC). Oportunamente, encaminhe-se o feito ao e. Relator. Brasília , 12 de setembro de 2020 05:55:57. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator